Tribunal: TJMT
Processo: 0000914-63.2020.8.11.0040
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-12-03
Data de publicação: 2024-12-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000914-63.2020.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Receptação]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). JOAO BOSCO SOARES DA SILVA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MARCELO MONTEIRO DE SOUSA SILVA (APELANTE), MARISTELA BORGES SEIDEL - CPF: 654.295.409-00 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL –
SENTENÇA CONDENATÓRIA –
ART. 180, §1º, DO CP - ABSOLVIÇÃO OU
DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO DE RECEPTAÇÃO QUALIFICADA (ART. 180, §1º, DO CP) PARA RECEPTAÇÃO CULPOSA (ART. 180, §3º, DO CP)
– VIABILIDADE – CONJUNTO PROBATORIO CLAUDICANTE – AUTORIA NÃO EVIDENCIADA – APLICAÇÃO DO PRINCIPIO
IN DUBIO PRO
REO –
RECURSO PROVIDO.

Se a prova colhida na instrução processual é insuficiente para a condenação, por ser frágil e pouco convincente, a absolvição do agente, com amparo no princípio do
in dubio pro

reo
, é medida que se impõe, sendo vedado ao magistrado fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos produzidos na investigação e não reafirmados em Juízo.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto pela defesa de Marcelo Monteiro de Souza Silva, contra r. sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Sorriso/MT, que condenou o primeiro como incurso nas penas do artigo 180, do Código Penal, à pena de 02 (dois) anos de reclusão e pagamento de 30 (trinta) dias-multa (id. 177148156 – fls. 138-156).

Nas razões recursais, Marcelo busca sua absolvição, nos termos do art. 386, inc. III, ou inc. VII, do CPP. Caso não seja este o entendimento desta Corte, que seja desclassificação do crime de receptação dolosa para culposa, impondo-lhe a pena descrita no artigo 180 § 3º do Código Penal.

(Id. 177148156 -fls. 150 a 155).

Em contrarrazões o Ministério Público, refuta a tese da defesa, pugnando pelo desprovimento do recurso e manutenção da sentença. (Id. 177148164).

Os autos foram encaminhados à douta Procuradoria Geral de Justiça, que por intermédio do eminente Procurador de Justiça João Augusto Veras Gadelha, opinou pelo desprovimento dos recursos interposto, assim sintetizando:

“Apelação Criminal: Receptação simples – Irresignação defensiva. 1) Pretendida absolvição do delito de receptação qualificada face à insuficiência probatória - Inadmissibilidade - Materialidade e autoria comprovadas – “No delito de receptação, sendo flagrado o agente com a res furtiva em seu poder, firma-se a presunção relativa da responsabilidade do réu, momento em que se transfere à defesa, nos termos do art. 156 do Código de Processo Penal, a tarefa de comprovar a licitude da conduta mediante emprego de quaisquer dos artifícios inerentes ao exercício do contraditório e da ampla defesa, não havendo que se falar em indevida inversão do ônus da prova. (Precedentes).” (STJ - AgRg no HC 458.917/SC) - A apreensão de produto de furto/roubo em posse do agente gera a presunção de autoria, ocasionando a inversão do ônus probandi, cabendo ao réu, neste caso, provar a origem lícita do objeto ou o desconhecimento da sua ilicitude, fato, esse, que o réu e a defesa técnica não se desincumbiram de provar de forma verossímil, ao passo que a acusação demonstrou, suficientemente, o dolo em sua conduta, na medida em que evidenciado que o réu estava em posse de objeto fruto de ato de ilícito. 2) Requestada absolvição em virtude da atipicidade material da conduta, aplicando-se o princípio da insignificância – Inviabilidade - Fato praticado não se insere na concepção doutrinária e jurisprudencial de crime de bagatela – O recorrente receptou dolosamente 01 (uma) furadeira de marca AWT, cor vermelha, 127 Wolts, avaliada em R$150,00 (cento e cinquenta reais), conforme auto de avaliação presente nos autos (ID. 177148156 – p. 67), quantia, essa que não pode ser classificada como “ínfima” ou “pequena”, eis que corresponde a 14,35% do salário mínimo vigente à época dos fatos (2020), qual seja R$1.045,00 (um mil e quarenta e cinco reais), impedindo a aplicação do princípio da bagatela, na medida que o aludido valor ultrapassa o limite jurisprudencialmente fixado, que é e 10% do salário mínimo vigente à época dos fatos (STJ - HC 393.154/RS) - Não bastasse, é de se resguardar ressalvas quanto à periculosidade social do apelante, vez que é um criminoso contumaz, sendo reincidente em delitos de cunho patrimonial, haja vista que possui duas condenações definitivas pela prática do crime de furto (ações penais n. 0000920- 12.2016.8.11.0040 e 0008197-11.2018.8.11.0040), conjuntura a revelar maior grau de censurabilidade da conduta e a reprovabilidade acentuada do comportamento do implicado - Não se pode afirmar, assim, que o grau de reprovabilidade da conduta praticada é reduzido, tornando-se, in hipothesi, inadmissível a aplicação do princípio da insignificância. 3) Pleito subsidiário pela desclassificação da conduta de receptação simples (art. 180, caput, do CP) para a modalidade culposa (art. 180, §3º, do CP) - Inconcessibilidade - Conjunto probatório apto a demonstrar o conhecimento e a ciência da ilicitude do objeto receptado pelo apelante - As circunstâncias que revestem os fatos permitem concluir que ele tinha plena ciência da origem espúria da res - “Não é possível a desclassificação do delito de receptação dolosa para a modalidade culposa, se o agente não comprovou, indene de dúvidas, que desconhecia a origem ilícita dos objetos apreendidos em sua posse; cabendo ressaltar que, no crime de receptação, a posse injustificada de bem objeto de crime inverte o ônus da prova.” (TJMT - N.U 0010175-23.2018.8.11.0040). 4) Requerido redimensionamento da pena-base ao mínimo legal – Parcial admissibilidade - Vetores judiciais da culpabilidade e circunstâncias do crime foram inidoneamente valorados desfavoravelmente ao recorrente, porquanto o fato de o implicado ter dormido na posse do bem receptado ao lado da residência da vítima, após ter feito uso de entorpecente, não demonstra maior reprovabilidade da conduta perpetrada, reveladora de particularidade que refoge à normalidade típica, a autorizar o desvalor dos vetoriais da culpabilidade e circunstâncias do crime - Circunstância judicial dos antecedentes deve continuar militando em desfavor do réu, vez que este é reincidente, ostentando duas condenações definitivas, anteriores à prática do crime ora tela – Imperioso o redimensionamento da pena basilar, sem, contudo, minorá-la ao seu patamar mínimo. 5) Súplica pela redução da pena de multa para o mínimo legal – Parcial procedência – Haja vista o necessário redimensionamento da pena-base, evidentemente que a pena de multa, via de consequência, deverá ser reduzida, de modo a guardar consonância com a pena privativa de liberdade a ser fixada por este Sodalício - Pelo parcial provimento do apelo interposto, tão somente a fim de que a reprimenda-base seja redimensionada, sem, contudo, aplicá-la no mínimo legal, com a consequente minoração da pena de multa, mantendo-se, no mais, incólume a decisão hostilizada.”
(Id. 180905157).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como visto, trata-se de recurso de apelação interposto pela defesa de
Marcelo Monteiro de Sousa Silva
contra r. sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Sorriso/MT, que condenou o primeiro como incurso nas penas do artigo 180, do Código Penal, à pena de 02 (dois) anos de reclusão e pagamento de 30 (trinta) dias-multa.

A denúncia narra os seguintes fatos:

“Extrai-se dos autos que na data de 14 de janeiro de 2020, na Rua Santos Dumont, s/n°, bairro Jardim Bela Vista, nesta cidade e comarca de Sorriso/MT, o denunciado MARCELO MONTEIRO DE SOUSA SILVA, com consciência e vontade, ocultou, em proveito prórpio, coisa de origem criminosa, consistente em 01 (uma) Furadeira, marca AWT, cor vermelha, 127 Wolts, em prejuízo da vítima Maristela Borges.

Diante dos fatos, na data anteriormente citada, a equipe da Polícia Militar recebeu informações de que o suspeito conhecido como Marcelo Monteiro de Sousa Silva estava na casa ao lado da casa da vítima na posse do objeto furtado.

Diante do exposto, • MINISTÉRIO PÚBLICO oferece DENÚNCIA em face de MARCELO MONTEIRO DE SOUSA SILVA como incurso nas sanções dos artigos 180, caput, do Código Penal (receptação), requerendo que, recebido e autuado este, seja instaurado o devido processo penal, citando o denunciado para responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias, ouvindo-se, oportunamente, as pessoas abaixo arrolados, interrogando-se o denunciado e prosseguindo-se nos demais atos processuais até o final da sentença condenatória.(ID177148156)”

A sentença foi proferida nos seguintes termos:

“Trata-se de ação penal pública incondicionada ajuizada pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso em destavor de Marcelo Monteiro de Sousa Silva, já qualificado, pela prática do crime tipificado no artigo 180, caput, do Código Penal.

Com efeito, observa-se que a materialidade do delito esta amplamente demonstrada, principalmente, pelo auto terma de exibição e apreensão (fl.10), auto de avaliação (f1.33), boletim de ocorrência (fls.23/24), sem embargo de menção a prova oral amcalhada.

De outro turno, no que atine as provas quanto à autoria delitiva, nota-se que a vitima prestou depoimento em juizo (cd-rom), em suma, aduzindo que sua furadeira estava no quintal de um imóvel vizinho, ou seja, foi retirada de sua casa c localizada em outro lugar. Uma casa que estava vazia.

Porém, disse a vítima que não sabe quem a furtou.

Além, temos o depoimento do policial militar que participou das

diligências que resultaram na prisão em flagrante do acusado, Izaias Moura (fls.08/09 e cd-rom), que em resumo
, ratificou aquilo que disse na Delegacia de Policia, no sentido de que prendeu o acusado em flagrante na posse da res furtiva, quando este estava no imóvel ao lado da casa da vítima, uma casa sem moradores, enquanto dormia.

O réu, por sua vez, admitiu que estava dormindo na casa, porém, este negou a prática do crime, limitando-se a dizer que tinha utilizado entorpecente e que precisava descansar, porém não soube dizer como a furadeira foi parar no imovel.

Nesse diapasão, as provas materiais acostadas aos autos fornecem robustos indicios da prática do crime de receptação, pois estando na posse do bem. furadeira comprovadamente produto de crime contra o patrimônio, possui o réu o ônus de demonstrar que o adquiriu de forma licita, ou que não estava na posse do bem.

Assim, a negativa de autoria resta prejudicada, se não havia mais ninguém na residência abandonada. Aliás, en passant, aqui há forte indício de que o próprio réu tenha furtado o equipamento, crime ordinariamente praticado por usuários de drogas, bem porque se outra pessoa tivesse furtado, menos sentido ainda teria a conduta de abandonar o objeto ao lado da casa da vítima.

De qualquer modo, certo é que no crime de receptação, a apreensão do bem em poder do acusado faz presumir a autoria e gera a inversão do onus da prova. cabendo-lhe a demonstração de que o adquiriu de forma licita, ou que não estava na posse do bem, sem o que a condenação na modalidade dolosa se impõe, não havendo que se falar em declassificação para a modalidade culposa, muito menos em perdão judicial ou absolvição.

Para dar azo a tese, trago à baila os seguintes julgados:

APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO DOLOSA, PRELIMINAR DE NULIDADE AUSÊNCIA DE APRECIAÇÃO DE TESE DEFENSIVA SUSTENTADA NAS ALEGAÇÕES FINAIS. INOCORRÊNCIA. MÉRITO ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBLIDADE ORIGEM ILÍCITA DO BEM DEVIDAMENTE COMPROVADA. CIENCIA DA ORIGEM ILÍCITA DA COISA. DEMONSTRAÇÃO PATENTE DE QUE O AGENTE SABIA QUE SE TRATAVA DE PRODUTO DE CRIME. PROVAS SUFICIENTES DE AUTORIA E MATERIALIDADE. DEMONSTRAÇHO PELA CONFISSÃO ESPONTANEA, PELA PROVA TESTEMUNHAL E PELO CONJUNTO DE INDICIOS DESCLASSIRICA,40 PARA A FORMA CULPOSA DO DELITO DESCARIMENTO. DOLO EVIDENCIADO CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA. COMPENSAÇÃO EX OFFICIO DA AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA COM A ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. POSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO EM PARTE. - Considerando que a sentença está devidamente fundamentada e que apreciou na inteireza as teses defensivas, ainda que de forma sucinta, não há que se falar em nulidade. - O Magistrado não precisa analisar detidamente todas as teses defensivas quando acolhe uma tese acusatória para fundamentar sua decisão. - Se os autos oferecem elementos de prova suficientes para se concluir que o acusado tinha ciência da origem criminosa do bem que estava em sua posse, impõe-se a condenação pelo delito de receptação. Não é possível a desclassificação para receptação culposa (art. 180, §3" do CP) quando restar suficientemente demonstrado que o réu tinha pleno conhecimento da origem criminosa do objeto. (...) (TJMG - Apelação Criminal 1.0024.14.328967-6/001, Relator(a): Des.(a) Doorgal Andrada, 4° CAMARA CRIMINAL. julgamento em 26/04/2017, publicação da súmula em 04/05/2017) – grifamos

APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 180, § 1", DO CÓDIGO PENAL. DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE RECEPTAÇÃO QUALIFICADA PARA O DELITO DE RECEPTAÇÃO CULPOSA. IMPOSSIBILIDADE INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. PRESUNCHO DA ORIGEM ILICITA DO BEM. REDUÇÃO DA PENA BASE. NECESSIDADE. AUSENCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA CIRCUNSTANCIA JUDICIAL CULPABILIDADE. REFORMA DA DOSIMETRIA DA PENA. ISENÇÃO DE CUSTAS E DESPESAS PROCESSUAIS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. L. No crime de receptação, a apreensão do bem em poder do acusado faz presumir a autoria e gera a inversão do ônus da prova, cabendo-lhe a demonstração de que o adquiriu de forma licita, sem o que a condenação na modalidade dolosa se impõe.

2. Ao analisar as circunstâncias judiciais presentes no art. 59 do CP. a douta magistrada deverá apresentar fundamentação concreta apta a justificar a exasperação da pena-base, razão pela qual se impõe a reforma da pena-base imposta.

3. Não sendo o recorrente reincidente e aplicada pena definitiva abaixo de 04 (quatro) anos, a fixação do regime aberto para cumprimento de pena, bem como a substituição de pena privativa de liberdade por restritivas de direitos deverão ser concedidas ao apelante.

4. Mantida a condenação quanto ao pagamento das custas processuais. nos termos do artigo 804 do Código de Processo Penal, fica sobrestado seu pagamento enquanto perdurar a seu estado de pobreza, pelo prazo de cinco anos, nos termos da Lei n" 1.060/50, tendo em vista que a isenção do pagamento das custas processuais é matéria de execução penal, momento em que deverá ser avaliada a hipossuficiência do beneficiário da justiça gratuita,

5. Recurso parcialmente provido. (T/-ES - APL: 00011632020098080028, Relator: SERGIO LUIZ TEIXEIRA GAMA. Data de Julgamento: 28/08/2013, SEGUNDA CAMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 02/09/2013) - grifamos.

Ocorre que, tendo em vista a dificuldade de aferição do dolo nos crimes de receptação, as circunstâncias objetivas que circundam o fato tomam especial relevo de avaliação da conduta do agente.

Destarte, não é demais ressaltar que a declaração de policial que participa da prisão e constata a presença da res furtiva em poder do agente constitui elemento probatório válido para embasar a condenação, notadamente quando, como no caso em exame, é firme e está em sintonia com o conjunto probante amcalhado aos autos.

Por tudo isso, conclui-se que a tipo doloso restou evidenciado, sendo de rigor a condenação do réu, que aliás já foi condenado por crime contra o patrimônio por este juízo.

Por fim, sobre a aplicação do princípio da insignificância pleiteado pela defesa técnica, tenho que assiste razão ao MPE quando diz que nem todos os requisitos para a sua aplicação se encontram presentes, diante do histórico de ações penais por crimes contra o patrimônio existente em desfavor do réu.

Não custa frisar que na ação penal de código 198396 o acusado foi condenado em primeiro grau por furto qualificado, em concurso de crimes, por 02 vezes, porque também na rua Santos Dument, bairro Bela Vista, ou seja, na mesma vizinhança, teria mediante rompimento de obstáculo, subtraído para si coisa alheia móvel consistente em um molho de chaves, uma blusa e um relógio, em prejuízo da vítima Bruno Luiz Caprini, na data 26 de junho de 201%, por volta das 02h30min, e porque na mesma data de 26 de junho de 2018, por volta das 03h30min. em uma residência particular localizada na rua Lupicinio Rodrigues, n. 1.229, também no bairo Bela Vista, o réu tentou, segundo a sentença, subtrair para si coisas alheias móveis variadas de Celso Mezzalira.

Acrescente-se que o regime de pena fixado nos autos de código 198396 foi o semiaberto, porque lá se reconheceu a reincidência.

Além, nos autos de código 197475, também em trâmite na Comarca, nota-se sentença em primeiro grau, datada de 09/01/19, no seguinte sentido:

*(.)

JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a denúncia para o fim: a) DECOTAR a qualificacora do crime de furto (fato D), alusiva a destruição ou rompimento de obstáculo (art. 155, $ 4.% inciso 1 do Código Penal]. b) CONDENAR o réu Marcelo Monteiro de Souca Silva, devidamente qualificado, pela prútica dos crimes de furto qualificado, por duas vezes (fato I e III), chancelados no art. 155, 9$ l'e $°, inciso ll. do Código Penal.e) DESCLASSIFIC IR o delito de furto qualificado consignado na peça acusutória (fato /1), para a infração penal de receptação (art. 180, caput, do Código Penal] e, como consectário natural da nova definicho juridica dos fatos. CONDENAR o requerido pela prática do delito de receptação dolosa, com espeque no conteudo do art 383 do Codigo de Processo Penal. d) DESCLASSIFICAR o crime tráfico de drogas registrado na proposta acusatória (fato V), imputado ao réu Marcelo Monteiro de Souza Silva, devidamente qualificado, denunciado como incurso nas sanções previstas no art, 33, Capu, da Lei n.* 11.343/2006, para a infração penal de porte, para consumo pessoal de substância entorpecente [art. 28 da Lei n.* 11.343/2006/ e, como resultado natural da nova definição juridica dos fatos. DECLARO a incompetência da Primeira Vara Criminal da Comarca de Sorrisa/MT para apreciar e julgar o fato minudenciado e versado nos presentes autos e DETERMINO o desmembramento dos autos em relaçãoà imputação e a remessa dos respectivos autos ao Juizado Especial Criminale) ABSOLVER a réu Marcelo Monteiro de Souza Silva, devidamente qualificado nos autos, da acusação da prática do delito de furto qualificado (art, 155, 8$ /ª e 4', inciso l, do Código Penal) (fato11), fazendo-o com fundamento nas disposições do art, 386, incisos Ve VII do Código de Processo Penal.

(OMISS/S)

A pena será cumprida em regime FECHADO, inicial, de acordo com o comando normativo estampado no art. 33, § 2.* alíneas a e 'bi, do Código Penal. diante da reincidência do condenado em crime de natureza patrimonial.

Ainda, nestes autos de código 197475, verifica-se decisão do juízo da Primeira Vara Criminal determinando a juntada de guia de execução no autos execução n° 7594-35.2018.811.0040, distribuído no sistema SEEU nesta comarca.

Nesse rumo de argumentos, a jurisprudência dos Tribunais Superiores tem reforçado o entendimento de que o pequeno valor da coisa, isoladamente, não e capaz de conduzir a aplicação do mencionado princípio, porquanto estaria a estimular injustificada tolerância para o crime e gerar grande sensação de impunidade, fora dos parâmetros da legalidade.

Assim ja decidiu o Supremo Tribunal Federal:

Nas circunstâncias do casa, o fato não é penalmente irrelevante, em razão da habitualidade delitiva e do alto grau de reprovabilidade da conduta de paciente. O criminoso contumaz, mesmo que pratique crime de pequena monta, não pode ser tratado pelo sistema penal como tivesse praticado condutas irrelevantes.
(HC 107067. Rel. Min. Carmen Lúcia, DJ 26/05/2011) - grifamos.

No mesmo sentido é o seguinte julgado:

APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO.
PRINCIPIO DA. ANTECEDENTES CRIMINAIS. CONDICOES SUBJETIVAS DESEAVORAVEIS. ABSOLVIÇÃO. ATIPICIDADE DA CONDUTA. IMPROCEDENCIA.
ABRANDAMENTO DO REGIME DE CUMPRIMENTO DA PENA MAUS ANTECEDENTES. INVIABILIDADE.
Pare e acolhimento de aplicação do princípio de insignificância, deve-se analisar não só o valor da res furtiva, mas também « ofensividade penal de condute do apelante e as suas condições subjetivas
. O registro de maus antecedentes, ainda que fixada pena inferior a quatro anos, torna inviável o cumprimento da pena em regime aberta. (TJ-RO - APL: 00000181820138220021 RO 0000018-18.2013.822.0021. Relator Desembargadora Ivanira Feitosa Borges. Data de Julgamento: 20/03/2014, 1* Câmara Criminal, Data de Publicação: Processo publicado no Diário Oficial em 26/03/2014) - grifamos.

Ademais, o acusado agiu com plena convicção de que estava produzindo um ilícito penal, e como da praxe se nota, usuários de drogas costumazes tem por hábito trocar objetos adquiridos de forma ilícita por substância entorpecente, o que reflete um comportamento social inaceitável, que necessita de repressão.

Diante do exposto, julgo procedente a ação penal pública para CONDENAR Marcelo Monteiro de Sousa Silva, já qualificado, pela prática do crime tipificado no artigo 180, caput, do Código Penal. (177148156 pág.9)”

É de elementar conhecimento que para configuração e consequente condenação pela prática do delito de receptação, faz-se necessária a demonstração de ter o imputado conhecimento da origem ilícita do bem adquirido, recebido, transportado, conduzido ou ocultado (dolo), ou ainda, de que, por sua natureza ou pela desproporção entre o valor e o preço, ou pela condição de quem a oferece
,
deva presumir-se obtida por meio criminoso (culpa).

Cediço ainda que o crime de receptação é uma das espécies de infrações em que a prova direta raramente é atingida, porque cometido na clandestinidade, a descoberto de testemunhas ou em situações ocultas, razão pela qual o julgador, orientando-se por provas indiretas, sopesa os indícios e circunstâncias que envolvem o fato e conclui se há certeza da responsabilidade do agente.

O magistério de Júlio Fabbrini Mirabete anota:

“O tipo subjetivo é o dolo, ou seja, a vontade dirigida à prática de uma das condutas registradas no tipo. É indispensável, porém, o elemento subjetivo do tipo registrado na expressão ‘deve saber ser produto de crime', que não significa a necessidade de que o agente 'saiba' dessa circunstância, caso contrário, a lei teria repetido a expressão contida no caput do art. 180, nem a mera culpa, por se tratar de crime doloso
. Assim, basta para a caracterização do ilícito a comprovação de que o agente, em decorrência das circunstâncias do fato, tinha todas as condições para saber da procedência ilícita da res adquirida, recebida etc.
Assim, se não agiu na certeza, ao menos tinha ele dúvida a respeito dessa circunstância.
A expressão trata, a rigor, de uma regra probatória, de uma presunção legal, de que o agente, diante das circunstâncias do fato, não poderia desconhecer completamente a origem espúria da coisa.”

(“Código Penal Interpretado”. 5ª ed.. Editora Atlas. São Paulo: 2005. p. 1679/80.
sic
n.n).

Analisando as provas contidas nos autos, assisto razão ao apelo arguido pela defesa.

Explico.

De proêmio, a vítima ao ser ouvida em juízo, declarou que havia avistado uma furadeira parecida com a que possuía, no quintal da casa ao lado abandonada, junto a um homem dormindo ao lado da res furtiva, ao revistar sua casa, havia percebido que tinha sido furtada, acionando as autoridades para a abordagem do suspeito na casa vizinha, visto que a furadeira presente era idêntica a sua de cor laranja.

O sargento policial Izaias Moura, ao ser inquirido na etapa judicial, afirmou ter realizado a prisão do acusado, tendo sido encontrado na posse da res furtiva, declarando que a furadeira estava ao lado do réu, no mesmo cômodo da casa abandonada.

O réu, por sua vez em juízo, negou a pratica do delito, alegando que havia usado entorpecentes e decidiu descansar na residência, dizendo não saber como a furadeira foi parar no local abandonado.

Observe o que dispõe o art. 180,
caput
, do Código Penal:

Adquirir, receber, transportar, conduzir ou
ocultar
, em proveito próprio ou alheio, coisa que sabe ser produto de crime, ou influir para que terceiro, de boa-fé, a adquira, receba ou oculte: (...)

Como dispõe nos autos, o réu foi acusado de ocultar coisa que, em tese, sabia ser produto de crime, contudo as provas produzidas não comprovam de forma inequívoca tal afirmativa.

Logo, as provas constantes nos autos não são suficientes para embasar um edito condenatório, visto que há certa contradição entre os depoimentos colhidos sob crivo do contraditório e ampla defesa, considerando que o policial ao declarar, afirmou ter localizado o réu junto a res furtiva no quarto em que estava dormindo, porém a vítima afirmou que o acusado estava no gramado do quintal deitado junto ao produto de crime.

De forma que, as provas não são contundentes quanto a afirmação de que o réu praticou a receptação, visto que o mesmo assumiu ter consumido drogas e dormido pela residência sem saber da existência da res furtiva.

Sobre o ônus
probandi
no processo penal, a doutrina majoritária nos adverte:

"Cabe provar a quem tem interesse em afirmar. A quem apresenta uma pretensão cumpre provar os fatos constitutivos; a quem fornece a exceção cumpre provar os fatos extintivos ou as condições impeditivas ou modificativas.

A prova da alegação (onus probandi) incumbe a quem a fizer (CPP, artigo 156, caput)
. Exemplo: cabe ao Ministério Público provar a existência do fato criminoso, da sua realização pelo acusado e também a prova dos elementos subjetivos do crime (dolo ou culpa);
em contrapartida
,
cabe ao acusado provar as causas excludentes da antijuridicidade, da culpabilidade e da punibilidade, bem como circunstâncias atenuantes da pena ou concessão de benefícios legais
”

(
CAPEZ, Fernando. Curso de processo penal. 24. ed. São Paulo: Saraiva, 2017. p. 407
)(n.n)

Com efeito, não havendo provas concretas que corroboram com o contexto fático probatório impõe-se a absolvição do apelante com a aplicação do princípio
in dubio pro reo
, visto que os depoimentos prestados pela vítima e o sargento policial não são concretos e robustos para ensejar uma condenação.

Ante o exposto, em dissonância com o parecer ministerial,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação criminal interposto por
Monteiro de Souza Silva
,
para absolve-lo da conduta tipificada no art.180,
caput,
do Código Penal, na ação penal nº 0000914-63.2020.8.11.0040

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/12/2024